Tribunal: TJMT
Processo: 1002172-80.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1002172-80.2021.8.11.0000 – Sorriso
Agravante: Robson Alexandre de Moura
Agravada: Sorriso Loteamento Urbano Ltda.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Robson Alexandre de Moura, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos dos embargos à execução oposto contra a Sorriso Loteamento Urbano Ltda., indeferiu a concessão do efeito suspensivo, ante a ausência dos requisitos exigidos pelo art. 919, §1o, do CPC.
Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois, a exigência de caução está fora da realidade, uma vez que a ação executiva está sendo processada em excesso de execução, o que já foi demonstrado por parecer técnico contábil. Segue sustentando, que não está se eximindo do débito, porém, o montante apresentado pela agravada está muito acima do valor do próprio bem. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, deferindo o efeito suspensivo.
Inicialmente e por questão de prejudicialidade, após análise dos autos, constato que o agravante não comprovou o pagamento do preparo referente ao presente recurso, conforme certidão de id. 75836965.
Dito isso, destaco que os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra a obrigatoriedade do preparo recursal.
De tal arte, determino que o agravante realize o pagamento do preparo do recurso em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos dos arts. 932, parágrafo único e 1.007, §4o, ambos do CPC, sob pena de deserção.
P. I.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator